Tribunal: TJDFT
Processo: 0745236-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de crimes previstos no artigo 250, §1o, II, A, e no artigo 163, parágrafo único, incisos I e IV, do Código Penal, apontando excesso de prazo e prescrição da pretensão punitiva.
2. Argumenta-se a ocorrência de prescrição nos delitos imputados, considerando os prazos previstos no artigo 109, inciso III, do Código Penal, bem como o transcurso de mais de 23 anos desde os fatos sem sentença condenatória.
3. Juízo de origem retomou a persecução penal em razão da localização do réu, revogando a suspensão do processo e dos prazos prescricionais. Defesa requereu extinção da punibilidade pela prescrição, com o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, considerando marcos interruptivos e suspensivos do prazo prescricional. 5. Debate-se ainda a adequação do uso do habeas corpus como via processual para reconhecimento da prescrição e o trancamento da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inexistência de demonstração inequívoca de prescrição da pretensão punitiva. Marcos temporais apresentados pelo Ministério Público e pelo Juízo de origem indicam causas interruptivas e suspensivas que mantêm, em tese, o jus puniendi estatal. 7. A análise exauriente acerca da prescrição e dos marcos temporais é matéria a ser decidida pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus somente se admite como medida excepcional e, apenas quando evidenciado, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a ausência de provas da materialidade ou indícios de autoria, ou, ainda, a presença de alguma causa de extinção de punibilidade, o que não ocorre na espécie.
9. Jurisprudência consolidada estabelece que o habeas corpus não é instrumento hábil para exame aprofundado de fatos e provas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 109, III, e 250, §1o, II, A; Código de Processo Penal, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1844701, TJDFT, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.04.2024.